Tribunal: TJMT
Processo: 1014360-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014360-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JURANDYR MARCUS DE SOUZA - CPF: 241.094.361-68 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARIANA DA ALDEIA LIMA - CPF: 067.996.134-82 (ADVOGADO), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO), EUVALDO LEAL DE MELO NETO - CPF: 038.135.285-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. DEMANDA RELATIVA AO PASEP. TEMA 1.150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão saneadora proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual se discute suposto desfalque em conta vinculada ao PASEP. A decisão agravada concluiu pela inadmissibilidade do agravo de instrumento, por ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC e inexistência de situação excepcional apta a justificar a mitigação do rol taxativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta; (ii) estabelecer se a hipótese autoriza a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme Tema 988/STJ; e (iii) determinar se as matérias suscitadas podem ser apreciadas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não abrangendo decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta.

4. A taxatividade mitigada admitida pelo STJ no Tema 988 exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, circunstância não configurada no caso concreto.

5. As matérias relativas à ilegitimidade passiva e à incompetência absoluta podem ser reapreciadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC, inexistindo risco de preclusão.

6. A alegação genérica de lesão grave ou de difícil reparação não supre o ônus de demonstrar situação excepcional apta a justificar a recorribilidade imediata da decisão interlocutória.

7. A legitimidade passiva da instituição financeira em demandas relativas a falhas na prestação de serviço envolvendo contas vinculadas ao PASEP encontra-se consolidada no Tema 1.150 do STJ.

8. A distribuição do ônus da prova promovida na decisão saneadora observou a orientação vinculante fixada no Tema 1.300 do STJ, não configurando inversão excepcional do ônus probatório.

9. A inadequação da via recursal constitui vício substancial insanável, o que afasta a necessidade de abertura de prazo para saneamento, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta não é recorrível por agravo de instrumento, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência ou inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação. 3. As interlocutórias não agraváveis permanecem sujeitas à rediscussão em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falha na prestação do serviço relacionada a contas vinculadas ao PASEP, conforme Tema 1.150 do STJ. 5. A distribuição do ônus da prova em demandas relativas ao PASEP deve observar os critérios fixados no Tema 1.300 do STJ
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 932, III e parágrafo único, 1.009, §1o, 1.015, 1.021, §2o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988, REsp 1.704.520/MT; STJ, Tema 1.150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 21.09.2023; STJ, Tema 1.300, REsp 2.162.198/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, DJe 18.09.2025; STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017; STJ, AgInt no REsp 1.788.015/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 25.06.2019; TJMT, AI n. 1001041-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, DJe 26.03.2025; TJSP, AI n. 2261751-96.2025.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, DJe 20.10.2025; TJSP, AI n. 2251505-41.2025.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, DJe 15.10.2025; TJRJ, AI n. 0083819-29.2020.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, DJe 04.01.2021; TJMG, AI n. 3473964-33.2024.8.13.0000, Rel. Desa Mariangela Meyer, DJe 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática de Id. 358428368, proferida nos autos do agravo de instrumento n.o 1014360-32.2026.8.11.0000, mediante a qual não foi conhecido o recurso instrumental, com fundamento no art. 932, III, c/c art. 1.015 do Código de Processo Civil, ao entendimento de inexistir hipótese legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual.

Consta dos autos que o agravante interpôs Agravo de Instrumento (Id. 357940371) contra decisão proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
n.o 1027403-78.2024.8.11.0041, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
JURANDYR MARCUS DE SOUZA
, objetivando a restituição de valores supostamente desfalcados de conta vinculada ao PASEP.

Na origem, o Juízo singular rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL S.A
. e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, bem como determinou a inversão do ônus da prova, ao fundamento de incidência do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustentou, em síntese, que atua como mero agente operador do PASEP, sem ingerência sobre critérios de atualização monetária, juros ou gestão do fundo, atribuições vinculadas ao Conselho Diretor do PIS/PASEP e à União Federal, razão pela qual defendeu sua ilegitimidade passiva e a competência da Justiça Federal para processamento da demanda.

Sobreveio decisão monocrática de Id. 358428368, pela qual o agravo de instrumento não foi conhecido, sob o fundamento de ausência de cabimento recursal, uma vez que a insurgência se dirigia contra decisão interlocutória não inserida nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, tampouco abrangida pela tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988/STJ.

Contra essa decisão foi interposto o presente Agravo Interno (Id. 360934350), no qual o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em violação ao art. 1.015 do CPC e à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do rol de cabimento do agravo de instrumento.

Argumenta que a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta enseja prejuízo imediato e irreversível, justificando a impugnação imediata pela via instrumental. Reitera, ainda, a tese de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual.

Ao final, o agravante requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática e, em juízo de retratação, seja conhecido o agravo de instrumento interposto, com o consequente exame de seu mérito, a fim de que sejam acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, ou, subsidiariamente, determinado o regular processamento do recurso pelo órgão colegiado.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 365294361), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O recurso é
tempestivo
(Id. 360933389).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos artigos 1.021, § 2o do CPC e 134-A, §1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto nos autos, ao fundamento de que o recurso não atendia aos requisitos objetivos de admissibilidade, notadamente quanto ao cabimento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o agravante interpôs Agravo de Instrumento (Id. 357940371) visando à reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, em sede de saneamento do feito, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A. e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, além de determinar a inversão do ônus da prova.

A decisão monocrática agravada consignou que a insurgência recursal se dirigia contra decisão saneadora não compreendida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, inexistindo, ademais, situação excepcional apta a justificar a mitigação da taxatividade prevista no Tema 988/STJ, sobretudo porque as matérias suscitadas poderiam ser reapreciadas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil.

No essencial, é esse o teor da decisão agravada:

“[...]
A controvérsia posta nos autos se refere à possibilidade de concessão de efeito suspensivo ativo a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita as preliminares de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A. e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, em ação indenizatória fundada em alegados desfalques e ausência de correção de valores em conta vinculada ao PASEP.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] Da Ilegitimidade Passiva e Incompetência da Justiça Estadual: O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1.150, firmou a tese de que "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa". Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual (Súmula 42/STJ). Assim, REJEITO as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta. [...]” (Id. 357940372).

Pois bem.

Como é cediço, para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

In casu, o Banco Agravante se insurge contra a decisão de saneamento e organização do processo que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta

É certo que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o cabimento do agravo de instrumento passou a observar um rol taxativo, conforme previsão expressa no art. 1.015, seus incisos e parágrafo único, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação em uma das hipóteses permissivas da norma

No caso concreto destes autos, todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações elencadas no mencionado dispositivo, uma vez que o ato jurisdicional combatido possui natureza nítida de despacho saneador que analisou as condições da ação e a competência do juízo, de modo que tais rejeições preliminares não podem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento de forma autônoma

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), tenha assentado que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada, tal entendimento jurisprudencial não modifica o cenário de descabimento do presente recurso, pois a referida mitigação somente se autoriza quando evidenciada a urgência qualificada decorrente da inutilidade absoluta do julgamento da questão apenas na apelação, o que flagrantemente não ocorre na espécie.

No tocante à insurgência quanto à alegada inversão do ônus da prova, verifica-se que a tese recursal não guarda aderência com o conteúdo da decisão agravada. Com efeito, o Juízo de origem, ao saneador o feito, não promoveu inversão discricionária do ônus probatório, mas, ao revés, procedeu à sua distribuição em estrita observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.300, estabelecendo critérios objetivos para a repartição do encargo probatório entre as partes. In verbis:

“Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC". (STJ, Primeira Seção, REsp 2162198/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Dje 18/9/2025).

Nessa linha, a decisão agravada limitou-se a aplicar orientação jurisprudencial vinculante, fixando que incumbe ao participante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto aos saques realizados por crédito em conta ou folha de pagamento, ao passo que compete à instituição financeira demonstrar os fatos extintivos, notadamente os saques realizados em caixa, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, não se evidencia qualquer alteração excepcional ou arbitrária da regra de distribuição do ônus da prova, tampouco hipótese de inversão fundada no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que revela o desacerto da premissa recursal adotada pelo agravante.

Ademais, ainda que assim não fosse, a definição do ônus probatório insere-se no âmbito do saneamento do processo, possuindo natureza eminentemente instrutória, razão pela qual eventual inconformismo deve ser veiculado oportunamente em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC, não se verificando situação de urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do mesmo diploma legal.

Cumpre destacar que a parte agravante se limita a alegar, de forma genérica, a ocorrência de “lesão grave ou de difícil reparação”, sem, contudo, demonstrar concretamente a existência de risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, tampouco indicar situação excepcional apta a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

Na realidade, não se constata qualquer prejuízo preclusivo para o BANCO DO BRASIL, uma vez que, caso se verifique futuramente o desacerto da decisão de origem, a questão da ilegitimidade e da incompetência poderá e deverá ser suscitada em preliminar de eventual recurso de apelação ou mesmo em contrarrazões, na exata forma do § 1o do art. 1.009 do CPC

Por fim, cabe ressaltar que, conquanto o parágrafo único do art. 932 do CPC condicione a negativa de seguimento à prévia abertura de prazo para a parte interessada, referida oportunidade incide restritamente aos casos em que é possível sanar eventual irregularidade formal, o que não é o caso vertente, onde a inadequação da via recursal eleita configura vício substancial insanável de cabimento

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c art. 1.015, ambos do CPC, de forma monocrática, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A., em virtude de sua manifesta inadmissibilidade (ausência de cabimento e inaplicabilidade do Tema 988/STJ).
[...]” (Id. 325913853).

A controvérsia devolvida a exame cinge-se, portanto, à verificação da correção da decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento por inadequação da via recursal.

Pois bem.

O artigo 1.015 do CPC estabelece o rol de hipóteses nas quais é cabível o agravo de instrumento. O STJ, no julgamento do Tema 988, flexibilizou a interpretação desse rol, admitindo sua taxatividade mitigada nos casos em que a análise da questão em momento posterior (em sede de apelação) causaria risco de inutilidade do provimento jurisdicional.

No presente caso, contudo, a decisão agravada se limitou a rejeitar preliminares processuais de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, em sede de decisão saneadora, sem qualquer conteúdo de urgência apto a justificar a excepcional recorribilidade imediata.

Com efeito, as matérias ventiladas pelo agravante não se enquadram nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco evidenciam risco concreto de inutilidade do julgamento futuro em sede de apelação.

Ao contrário, trata-se de questões expressamente abrangidas pelo art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual as interlocutórias não agraváveis permanecem sujeitas a posterior rediscussão em preliminar de apelação ou em contrarrazões, afastando-se, assim, a ocorrência de preclusão.

Cumpre salientar, ademais, que a própria matéria relativa à legitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL S.A
. em demandas envolvendo desfalques em contas PASEP já se encontra sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1.150, no qual foi firmada a seguinte tese:

“i)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa
.
” (STJ, Primeira Seção, REsp 1895936/TO tema repetitivo, relator Ministro Herman Benjamin, Dje 21/9/2023).

Assim, além da manifesta inadequação da via recursal eleita, verifica-se que a decisão agravada se harmoniza com a orientação jurisprudencial atualmente consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, colacionam-se os precedentes já reproduzidos no paradigma utilizado como modelo, os quais permanecem integralmente aplicáveis ao caso concreto:

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos e materiais – Alegação de falha no gerenciamento do fundo do PASEP pelo Banco réu –
Decisão agravada que rejeitou alegação de ilegitimidade passiva ad causam
, rejeitou alegação de suspensão do processo com base no Tema no 1300, objeto de Repercussão Geral do STJ; afastou o reconhecimento da prescrição e determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora agravada, em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, atribuindo ao Banco réu agravante o custeio da perícia contábil.
Ilegitimidade passiva ad causam – Decisão que, nesta parte, não comporta reexame via agravo de instrumento – Inteligência do art. 1.015 do CPC – Recurso não conhecido
. [...] Recurso negado. Recurso negado,
na parte conhecida
.” (TJ/SP, 13a Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 2261751-96.2025.8.26.0000, relator Desembargador Francisco Giaquinto, Dje
20/10/2025
).

“
AGRAVO INTERNO -AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REJEITA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CABIMENTO DO RECURSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Incabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, o que não se confunde com a exclusão de -
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015
" (STJ, REsp 1.701 .917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.788 .015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019." - Decisão mantida. Recurso não provido
”. (TJ/MG, 10a Câmara Cível, agravo interno 3473964-33.2024.8.13.0000, relatora Desembargadora Mariangela Meyer, Dje
11/11/2024
).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária de preceito condenatório c.c danos materiais –
Decisão agravada rejeitou a ilegitimidade passiva e a incompetência do Juízo
, afastou a ocorrência da prescrição e determinou a suspensão do processo em razão da determinação proferida em recurso especial (Tema 1300).
Ilegitimidade passiva e incompetência do Juízo – Decisão agravada não comporta exame via agravo de instrumento quanto aos temas
– Inteligência do art. 1 .015 do CPC – Recurso não conhecido (art. 932, III, do CPC).

[...]
Recurso parcialmente provido, na parte conhecida
”. (TJ/SP, 13a Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 2251505-41.2025.8.26.0000, relator Desembargador Francisco Giaquinto, Dje 15/10/2025).

“
Tese de julgamento: ‘1.
A decisão saneadora que rejeita preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva não é recorrível por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC
. 2. A flexibilização do rol, admitida no Tema 988 do STJ, exige a demonstração de urgência ou inutilidade prática da análise da matéria em sede de apelação, circunstância não configurada no caso concreto
.’

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.009, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 e Tema 1150; TJ-RJ, AI no 0083819-29.2020.8.19.0000, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, julgado em 04/01/2021
”. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, agravo interno interposto no agravo de instrumento 1001041-31.2025.8.11.0000, relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, Dje
26/03/2025
).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO
. Agravo de instrumento interposto de decisão saneadora exarada em processo cognitivo. 1. Sem sequer alegação da urgência a que se refere a tese firmada pelo STJ, acerca de seu Tema 988, no julgamento do REsp no 1696396 / MT e do REsp no 1704520 / MT, não se conhece de agravo de instrumento interposto de decisão saneadora, eis tratar-se de hipótese não prevista no rol taxativo, conquanto não exaustivo, do art. 1.015 do CPC. 2. Recurso não conhecido
”
. (TJ/RJ, 3a Câmara Cível, agravo de instrumento 0083819-29.2020.8.19.0000, relator Desembargador Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, Dje 04/01/2021).

Ora, a decisão monocrática proferida por este relator apresentou fundamentação clara e suficiente para afastar o cabimento do agravo de instrumento, ressaltando que a matéria não encontra previsão no rol do art. 1.015 do CPC/15; a aplicação da mitigação do rol não se justifica, ante a inexistência de urgência ou inutilidade prática; as questões alegadas pelo agravante podem ser apreciadas no momento oportuno, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC/15.

Nesse contexto, não há qualquer vício ou ausência de fundamentação na decisão agravada que justifique sua reforma.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno e mantenho incólume a decisão atacada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026